Tribunal: TJES
Processo: 5036825-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036825-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: TATIELLE DENADAI ANTUNES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$9.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voo adquirido pelos autores, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e materiais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por problemas técnico operacionais ocorrido em outros aeroportos e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e (iii) se o dano material restou caracterizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.

5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$9.000,00 supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$6.000,00, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.

8. O dano material restou demonstrado com os documentos acostados autos, referentes às despesas extras com alimentação e transporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$6.000,00, com atualização pela SELIC a contar da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036825-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: TATIELLE DENADAI ANTUNES E STANLEY DENADAI ANTUNES

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$9.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voo adquirido pelos autores, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e materiais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por problemas técnico operacionais ocorrido em outros aeroportos e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e (iii) se o dano material restou caracterizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.

5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$9.000,00 supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$6.000,00, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.

8. O dano material restou demonstrado com os documentos acostados autos, referentes às despesas extras com alimentação e transporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$6.000,00, com atualização pela SELIC a contar da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
TATIELLE DENADAI ANTUNES
e
STANLEY DENADAI ANTUNES
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, na qual os autores afirmam ter adquirido passagens aéreas junto à companhia ré para realizar viagem de Fernando de Noronha/PE a Vitória/ES, com conexão em Recife/PE, em 12/08/2024.

Alegam que, no aeroporto de Fernando de Noronha, foram informados que o voo estava atrasado e, após quatro horas de espera, houve nova comunicação de cancelamento do referido voo, com expectativa de retorno apenas no dia seguinte.Sustentam que os fatos narrados lhes causaram prejuízos materiais e profissionais. Por tais razões, requerem indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contestação (ID 13806281), a requerida sustenta que o voo foi cancelado em razão de problemas técnico-operacionais. Alega que, no dia da viagem, os aeroportos de Florianópolis (FLN) e Campinas (VCP) enfrentaram problemas com aeronaves que interromperam seu funcionamento, o que ocasionou um efeito cascata na malha aérea de todo o território nacional.

Aduz que empreendeu todos os esforços para minimizar os impactos do cancelamento, prestando toda a assistência necessária que estava ao seu alcance naquele momento.

Sustenta a existência de excludente de responsabilidade. Além disso, afirma a inexistência de danos morais e materiais, requerendo que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

A sentença (ID 13806690), proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Ante o exposto
ACOLHO
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar a TATIELLE DENADAI ANTUNES, STANLEY DENADAI ANTUNES o valor de:

• R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), a título de danos materiais, sendo R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), com correção monetária, desde a data do desembolso em 12/08/2024 (Súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; e R$ 32,00 (trinta e dois reais), com correção monetária, desde a data do desembolso em 13/08/2024 (Súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e ambos com juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

• R$18.000,00 (dezoito mil reais), no total, sendo R$ 9.000,00 (nove mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13806693), alegando a inexistência de ato ilícito. Defende que o cancelamento do voo ocorreu por motivo de caso fortuito/força maior, evento que foge ao seu controle e que a obrigou a readequar sua malha aérea à realidade operacional atípica da data em questão.

Além disso, alega ter reacomodado os autores no primeiro voo disponível, em conformidade com as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Por fim, sustenta que não há fundamento para a condenação em danos morais e materiais e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões pelos autores (ID 13806699), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13806695 e 13806696.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do mérito recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o presente caso é de reforma parcial do julgado.

O caso em questão decorre de patente relação de consumo entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

No caso em apreço, a recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

A tese de que a alteração do voo foi necessária devido a problemas operacionais nos aeroportos de Florianópolis (FLN) e Campinas (VCP), que ocasionaram um efeito cascata na malha aérea nacional, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco inerente à atividade (fortuito interno).

Outrossim, o cancelamento de voo que provoca a realocação do consumidor em data diversa da prevista configura falha na prestação do serviço, pois implica o descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza a programação feita pelo consumidor, de modo que a sentença se mostra acertada.

Cumpre destacar que, com frequência, as companhias aéreas alteram e/ou cancelam voos, afirmando tratar-se de adequação da malha aérea ou manutenção não programada, quando, na verdade, buscam apenas evitar prejuízos financeiros de operar uma aeronave com assentos vazios, desconsiderando por completo os compromissos e planos dos consumidores, restando a eles apenas a frustração do contrato não cumprido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Inconteste nos autos a reacomodação em novo voo sem custos, contudo a Requerida, não trouxe aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções à parte autora ou de efetivo impedimento em realocar a demandante em outros voos próprios ou de terceiros, em horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem, especialmente considerando que a reacomodação se deu em voo para o dia seguinte (ID 50069693).

Dessa forma, entendo que a situação ultrapassou o mero dissabor, pois os autores foram impedidos de embarcar e precisaram aguardar por aproximadamente 24 horas pelo próximo voo disponibilizado pela companhia aérea.

No que tange ao
dano material
, os autores juntaram aos autos documentos que comprovam as despesas extras com alimentação (ID 13806271) e transporte (ID 13806272) decorrentes do dia a mais que tiveram de permanecer em Fernando de Noronha, fazendo prova do fato constitutivo de seu direito.

Outrossim, no tocante ao
dano extrapatrimonial
, cabe registrar que este não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando aflição psicológica e angústia no espírito da parte.

Haverá fato do serviço sempre que o defeito, além de atingir a incolumidade econômica do consumidor, atingir sua incolumidade física ou psíquica. Neste caso, o defeito transcende a esfera do bem de consumo, passando a lesar o próprio consumidor.

In casu
, é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que ocasionaram aos recorridos transtornos, sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório. Deve impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança de seus serviços, tornando-os inaptos a gerar danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrida. Para sua fixação, é necessária a adoção de prudência e bom senso, seguindo a linha da lógica do razoável.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
só deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
para cada autor a título de indenização por danos morais. Entendo, contudo, que tal montante se mostra excessivo, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelos autores, entendo pela minoração do valor para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para cada autor, quantia que considero adequada às peculiaridades do caso, sem causar enriquecimento ilícito aos recorridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais) - para cada autor - que deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), que já engloba os juros e correção.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)